Tribunal: TJDFT
Processo: 0706846-68.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. BURACO NA PISTA. DESNÍVEL ENTRE FAIXAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL E DER. REJEITADAS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. NEXO CAUSAL ENTRE A CULPA DO SERVIÇO E O DANO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. FALTA DO SERVIÇO DEMONSTRADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDOS.
1. Ação de Indenização cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o DER como responsável principal, e o DISTRITO FEDERAL, como responsável subsidiário, ao pagamento da quantia de R$ 9.186,90 relativo aos reparos da motocicleta e R$ 189,00 relacionado à calça a título de indenização por danos materiais.
2. Preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelos réus. O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF deve responder pelo dano ocasionado por sua omissão no dever de cuidado, ou seja, por não manter em boas condições a via pública que lhe cabia conservar (art. 4o do Decreto distrital no 27.365/2006). Lado outro, o Distrito Federal é responsável pela conservação, manutenção e sinalização de vias públicas. Desse modo, os recorrentes possuem legitimidade para figurar no polo passivo da ação. Nesse sentido: (Acórdão 1262551, 07163070720198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/7/2020, publicado no DJE: 17/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. Conforme o art. 37, § 6o, da CF/88, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva. Todavia, a responsabilidade objetiva é aplicável às condutas comissivas do Estado. Quando se trata de dano decorrente de uma omissão estatal, entende a doutrina e a jurisprudência majoritárias que a responsabilidade do Estado é subjetiva, isto é, depende da comprovação de culpa administrativa genérica, embora não exija a demonstração de dolo ou culpa do agente público específico, pois está fundada na culpa anônima. Nesse caso, para fins de responsabilização do ente público, não se necessita comprovar a culpa do agente, bastando a comprovação da má prestação de serviço ou da prestação ineficiente do serviço ou, ainda, da prestação atrasada do serviço como ensejadora do dano. Assim, são pressupostos para a responsabilidade civil por omissão do Estado: o comportamento omissivo, caracterizado por culpa do serviço, o dano e o nexo de causalidade.
4. No caso em análise, o nexo de causalidade foi demonstrado pelas fotografias do local que retratam o defeito na pista e o veículo com as avarias mencionadas na inicial bem como na calça do requerente. O conjunto probatório apresentado aos autos é, assim, capaz e suficiente para comprovar que a via pública em que o autor circulava no momento em que o veículo sofreu as avarias possuía desnível entre as faixas que foi o responsável pelos danos na motocicleta. Ademais, as testemunhas ouvidas em audiência corroboraram as alegações iniciais e confirmam que a via pública estava danificada.
5. Em casos como o dos autos, de responsabilidade subjetiva da Administração Pública, incumbe ao administrado o ônus de comprovar a culpa genérica da administração, encargo que foi observado pelo autor no caso em apreço. Os requeridos não trouxeram aos autos qualquer comprovação de fatos que pudessem excluir as suas responsabilidades, de modo que a condenação deve ser mantida.
6.O entendimento que tem prevalecido nesta e nas demais Turmas Recursais deste E. Tribunal é que responde subsidiariamente o ente distrital, Precedente: (Acórdão 1343359, 07185958820208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/5/2021, publicado no DJE: 4/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Recursos conhecidos, preliminar rejeitada e, no mérito, não providos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condenados os recorrentes ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.